Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. LEI DISTRITAL No 4.087/2008. POLICIAL MILITAR. FALECIMENTO EM SERVIÇO. MORTE NATURAL. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. NEGATIVA. PAGAMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

2. O pagamento da indenização securitária prevista na Lei Distrital no 4.087/2008, em caso de falecimento de integrante da Polícia Civil, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, está limitado à hipótese de morte acidental do agente vitimado no estrito cumprimento do dever ou em razão da função, ainda que fora do horário de trabalho, inclusive se nos deslocamentos da residência para o local de trabalho e vice-versa.

3. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, por meio da Circular no 29/1991, estabeleceu como morte acidental aquela derivada de acidente pessoal, sendo esse conceituado como “o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do segurado ou torne necessário o tratamento médico”.

4. Resta obstado o pagamento de indenização securitária em razão do falecimento de Policial Militar em serviço quando esse for caracterizado como morte natural.

5. Mesmo que ocorrida no local de trabalho, a morte ocasionada por condição natural do de cujus, ainda que acompanhada de patologia que hipoteticamente teria sido desencadeada ou agravada pelo desempenho de funções laborativas, não configura acidente pessoal, conforme disciplina o artigo 1o, §3o da Circular no 29/1991 da SUSEP, salvo enquadramento específico.

6. Ausente ilicitude da negativa de cobertura securitária, não há que se falar na existência de dano moral compensável financeiramente.

7. Recurso conhecido e desprovido.